Tribunal: TJMT
Processo: 1018035-76.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018035-76.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MISAEL COSTA ANDRADE - CPF: 010.275.191-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
BIS IN IDEM.
AUSÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DE VETORIAL DA PENA-BASE E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, que condenou o apelante a
7 (
sete
)
anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa pela prática de tráfico de drogas, com base na Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, revisão da dosimetria da pena, alegando desproporcionalidade da pena-base e caracterização de
bis in idem
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em avaliar: (i) se há prova suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) a regularidade da fixação da pena-base considerando os maus antecedentes e reincidência do apelante e
,
(
iii
) se o regime inicial fechado está adequadamente fundamentado na reincidência específica do condenado.

III. Razões de decidir

A condenação se encontra amparada em provas consistentes, incluindo apreensão da substância entorpecente e depoimentos de policiais. Os maus antecedentes foram corretamente valorados na primeira fase da dosimetria, sem caracterizar
bis in idem
, pois a reincidência foi considerada como agravante na segunda fase, conforme a jurisprudência.

A fixação do regime inicial fechado
é
justifica
da
pela

multirreincidência
do réu e pela gravidade dos antecedentes, corroborando a aplicação do artigo 33 do
Código Penal. Não há fundamento para a aplicação do tráfico privilegiado, visto que o recorrente não preenche os requisitos de primariedade e bons antecedentes.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não configura
bis in idem
a valoração de maus antecedentes na pena-base e o reconhecimento da reincidência como agravante na dosimetria da pena."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 33 e 61, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
cap
u
t.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
875.769/ES, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 07/03/2017; STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2.10.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Misael Costa Andrade
, contra sentença proferida pelo
j
uízo da

9ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal, que o condenou a
pena de

7
(sete)
anos
de reclusão, em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
700
dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).
(Id. 219729263)

Inconformad
o
, o apelante, representado pela Defensoria Pública,
pugna
pela

absolvição, por insuficiência de provas de autoria, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente,
requer a revisão da dosimetria da pena. Ressalta que a pena-base foi aplicada desproporcionalmente, considerando que somente os antecedentes do
apelante
fo
ram

negativado
s
.

Alega, também, que o Juízo incorreu em
“bis in idem”
ao utilizar os maus antecedentes, para exasperar a pena-base, agravar a pena intermediária e afastar a causa de diminuição prevista no §

4° do artigo 33 da Lei
11.343/06
, além de fixar o regime mais gravoso para início do cumprimento da pena
(Id.
219729279
)

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo desprovimento do recurso
.

(
Id.
219729281
)

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pelo desprovimento do recurso defensivo
.
(
Id.
226479192
)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço
d
o apelo interposto.

O apelante foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciado na apreensão de 06 (seis) porções de cocaína, com massa total de 252,85g (duzentos e cinquenta e d
ois
gramas e oitenta e cinco centigramas), assim descrito na inicial acusatória:

“(...)
Conforme inquérito policial, dia 21 de setembro de 2023, por volta das 17h05min, na Rua Santos Dumont, nº 803, no bairro Altos da Serra, nesta cidade,
o denunciado Misael Costa Andrade trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 06 (seis) porções de cocaína, com massa total de 252,85 g (duzentos e cinquenta e duas
(sic)
gramas e oitenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.138095-A01).
Conforme apurado no caderno investigativo, uma equipe da polícia militar realizava patrulhamento pelo bairro Altos da Serra quando recebeu informações de que um indivíduo comercializava entorpecentes em uma distribuidora; segundos os informes o suspeito trajava camisa de cor verde escura.

Diante dos relatos, os policiais diligenciaram até o endereço apontado e visualizaram o denunciado Misael, com as mesmas características declinadas, em frente à distribuidora. Realizada a abordagem, durante busca pessoal no investigado os agentes localizaram 01 (uma) porção média de cocaína e a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) em dinheiro.

Registra-se que durante a diligência Misael não acatou a ordem de prisão, motivo pelo qual foi necessário o uso de técnicas de controle e submissão por parte dos militares para contê-lo.

Em entrevistas o denunciado relatou que o restante do entorpecente estava dentro da caixa registradora do comércio, onde a equipe encontrou mais porções de cocaína. Interrogado perante a autoridade policial, Misael alegou que foi agredido pelos policiais; disse que em sua mercearia não funciona uma “boca de fumo”; negou
que estava em posse de 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína no momento da abordagem; alegou que foi levado para dentro de seu comércio, onde os militares já estavam de posse de algumas porções, após, a equipe o checou e disse que “era ele mesmo” e atribuíram a droga a ele; por fim, disse que os policiais pegaram o entorpecente no mato, local de onde desceram e pararam em seu estabelecimento.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Misael é
multirreincidente
e reincidente específico, e ostenta três condenações criminais por homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubo majorado, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos nº 0014873-18.2008.8.11.0042/SEEU), ainda, responde outra ação penal por injúria ameaça e dano (autos nº 1004012- 96.2021.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado, bem como, em seu estabelecimento comercial.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade do entorpecente apreendido, aliado a denúncia prévia e às circunstâncias dos fatos, evidenciado, portanto, o narcotráfico(...)
”

(
Id.
219729224)

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a inicial acusatória
,
conden
and
o o apelante

pelo crime de tráfico de drogas
.

Da absolvição
quanto a
o crime de tráfico de drogas

A defesa
do apelante
argumenta, em síntese, que as provas colhidas são insuficientes para a
sua
condenação
.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência
(Id. 219729200), auto de prisão em flagrante (Id. 219729198),
termo de exibição e apreensão (
Id. 219729201)
e laudo pericial (
Id. 219729196
, p.
33
), que atestou a apreensão de 252,85g (duzentos e cinquenta e d
ois
gramas e oitenta e cinco centigramas)

de cocaína.

A autoria também está devidamente elucidada, conforme ressai da acurada análise a
nte
o acervo probatório produzido nos autos.

Em juízo, a testemunha Israel Xavier Girotto, policial militar, relatou

que
recebe
u
informações de que o
apelante
estaria realizando a venda de entorpecentes, informando
suas características e o seu endereço. Segundo o denunciante, o
apelante
utilizava do seu ponto de comércio, o qual se tratava de uma distribuidora, para também comercializar entorpecentes
,
vejamos:

“(...)
sua equipe recebeu informação sobre a prática de tráfico de drogas pelo acusado Misael, próximo a região do Cantagalo (Altos da Serra). Além disso, foram informadas as características do indivíduo suspeito, inclusive a roupa que ele vestia, conforme descrito no Boletim de Ocorrência. Diante disso, a sua equipe se deslocou até o local denunciado, e realizaram a abordagem do apelante, que nessa ocasião o componente 04 da equipe policial encontrou entorpecente no bolso do recorrente, sendo dada a voz de prisão a ele.
Contudo, o acusado não acatou e foi necessário utilizar técnicas de controle de submissão. A seguir, o policial relatou que o acusado informou a guarnição que teria mais drogas na caixa registradora do seu estabelecimento. Indagado se o apelante possuía as mesmas características repassadas, o policial afirmou que sim, ele possuía as características, estava no local delatado, inclusive próximo de um veículo que estaria sendo arrumado, conforme a informação repassada.
Ademais, o policial confirmou o encontro de porções na caixa registradora do estabelecimento, e declarou que foram apreendidas de quatro a cinco porções de entorpecente, que seria pasta base de cocaína. (...)”.

(Id. 219729246)

No mesmo sentido foi o depoimento do
policial
militar
Renan Diego Assunção de Lara
,
em juízo
, in
verbis
:

"(...)
que estávamos em patrulhamento tático pelo Bairro Altos da Serra, momento que fomos abordados por um transeunte que nos passou as características do suspeito e nos informou que o mesmo utilizava do seu ponto de comércio, ele tem uma distribuidora, para também comercializar entorpecentes, ato este que tinha costumeiramente a prática diuturnamente; Que diante das informações e características do suspeito a gente fez a aproximação nessa região e visualizamos ele com as mesmas características; Que ele foi abordado, no início ele colaborou com a equipe; Que foi localizado em seu bolso uma porção de substância análoga à cocaína;
Que após dar ordem de prisão ao mesmo, ele não aceitou e veio a resistir; Que foi necessário o uso de controle e submissão;
Que durante entrevista o mesmo nos informou que na distribuidora sua, na frente de onde foi a abordagem, no caixa da distribuidora teriam outras porções da mesma substância; Que a gente logrou
êxito em localizar dentro dessa caixa, onde guardava as moedas e dinheiro trocado, as demais porções; Que diante disso conduzimos ele a delegacia (...); Que ali é uma distribuidora de pequeno porte e ali no caixa foram localizadas as porções fracionadas pronta para o comércio (...); Que eram porções maiores do que a gente tem o hábito de localizar com usuários;

Que ele nos informou que revendia esses pedaços maiores para que quem tivesse adquirindo poder fracionar e dar continuidade no tráfico de entorpecentes (...).”

(Id. 219729246)

Interrogado em juízo, o apelante
negou a prática delitiva,
alegando que
que nada de ilícito foi encontrado em sua posse,
relatou
que os policiais já chegaram em seu comércio de forma violenta, indagando sobre facção criminosa
,
que não vende drogas
e
que quando os policiais chegaram em seu estabelecimento já estavam na posse de algumas porções
de droga.
(Id. 219729246)

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019; AP NU 1002602-21.2023.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30.8.2024).

Ressalte-se, ainda, que o apelante

ostenta três condenações criminais por homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubo majorado, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos nº 0014873-18.2008.8.11.0042/SEEU), ainda, responde outra ação penal por injúria ameaça e dano (autos nº 1004012-96.2021.8.11.0042).
(Id. 219729219)

Por outro lado,
este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

A
final, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem

incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte de tais testemunhas, de incriminar

injustamente o
apelante
, o que não ocorreu na espécie.

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo, “a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min.
Gilmar Mendes – 2.10.2023), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Não bastasse, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC NU 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.7.2022)

Em suma, as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas
,
quantidade da droga apreendida, o modo de acondicionamento das porções, já fracionada e embalada para venda e no comércio do apelante evidenciam o intuito de comercializar a substância ilícita.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade,
m
a
xime
quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar

a condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Col
endo
Supremo Tribunal

Federal:

“(...) o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”
(HC nº 74.608-0/
SP,rel
. Min. Celso de Mello).

“(...) Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)” (STJ, (
AgRg
no
AREsp
n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/05/2024).

E também

o Tribunal da Cidadania
:

“(...) 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(
AgRg
no
AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJE de 14/03/2017).

“(...) Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são
meio idôneo e suficiente
para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade”
(HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJE de 02/04/2018)
.

Nesse contexto, a responsabilização pena
l
do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Pass
o
à revisão da dosimetria.

Com efeito, verifico que a pena-base foi majorada em 0
1
(
um
) ano de reclusão e
10
0 (
cem
) dias-multa acima do mínimo legal, considerando que o apenado possui
03 (três) condenações anteriores transitadas em julgad
o
,
sendo que,
duas delas foram utilizadas para negativar a vetorial relativa aos maus antecedentes

e a outra foi utilizada na agravante da reincidência,

vejamos:

“(...) No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta três condenações criminais (autos nº0000000-00.0000.0.20.0836,autos nº0000000-00.0000.0.20.0622 enº0011656-64.2008.8.11.0042), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos nº 0014873-18.2008.811.0042). Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes
duas
das três condenações, sendo elas:

Guia de Execução Penal da Segunda Vara Criminal de Várzea Grande/MT, Ref. ao Processo nº 0000000-00.0000.0.20.0622, infração no Art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Guia de Execução Penal da Primeira Vara Criminal de Cuiabá/MT, Ref. ao Processo nº 0011656-64.2008.8.11.0042, infração no Art. 121, §2º, IV, c/c art. 65, III, "c", ambos do Código Penal.

Por oportuno, friso que a terceira condenação será valorada na segunda fase, a fim de evitar obis in
iden
. Com efeito, em razão das condenações, majoro a pena do réu em
01 (um) ano de
reclusão e
100 (cem) dias-multa.

Por oportuno,
friso que a terceira condenação será valorada na segunda fase, a fim de evitar o
bis in
iden
.
Com efeito, em razão das condenações, majoro a pena do réu em
01 (um) ano de
reclusão e
100 (cem) dias-multa.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Não há atenuantes a serem consideradas.

Lado outro, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude dos antecedentes criminais, onde comprova que o acusado registra uma condenação proferida por este Juízo, ref. processo nº 0000000-00.0000.0.20.0836, pelas infrações ao art. 33,
caput
, da Lei 11343/06 e art. 12 da lei 10.826/2003.

(...)”
(Id. 219729263).

Neste diapasão, predomina o entendimento de que o aumento da pena base
,
em patamar superior ao mínimo legal em virtude da incidência de circunstância judicial, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão e,
neste caso, tenho que
,
inexiste ilegalidade
,
uma vez que foram valoradas duas ações penais transitadas em julgado
em face do
recorrente
. P
ortanto, ressoa apt
o e adequado,
o aumento conforme estabelecido.

A propósito:

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria"
(
AgRg
no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em15/9/2020,
DJe
21/9/2020).

A propósito, registro que limitar o incremento lastreado nas sobreditas recidivas à fração de 1/6 (um sexto), como pleiteado pela Defesa, implicaria conferir idêntico tratamento ao reincidente e ao
multirreincidente
, em evidente afronta aos princípios da isonomia e da individualização da pena.

Digo isso, p
ois
, os parâmetros para se estabelecer o grau de elevação da pena basilar
,
não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (Vide
A
gRg

nos
E
Dcl

no HC n. 796.565/SC, relator Ministro
M
essod

Azulay Neto, Quinta Turma,
D
Je

de 24/5/2024).

Lado outro, não há falar em
bis in idem
nos fundamentos utilizados para negativar os antecedentes e fazer incidir a agravante da reincidência, porquanto, em relação a ambas, foram consideradas condenações distintas.

Pois, na
segunda fase,
o
juíz
o originário
reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I)
,
em virtude dos antecedentes criminais,
onde comprova
-se
que o
apelante
registra condenação,
ref. processo nº 0000000-00.0000.0.20.0836, pelas infrações ao art. 33,
caput
, da Lei 11343/06 e art. 12 da lei 10.826/2003
. Assim,
elevou a pena em

01
(
um
)
ano
de reclusão e
10
0 (
cem
) dias-multa,
d
e modo
a transformar a pena em

07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Logo, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes e a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, CP.

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Não há falar em bis in idem nos fundamentos utilizados para negativar os antecedentes e fazer incidir a agravante da reincidência, se em relação a ambas foram consideradas condenações distintas. A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em
sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal (Enunciado 18, TJMT). Se o sentenciante já adotou a fração mínima prevista para a causa de aumento decorrente do cometimento do delito no interior do estabelecimento prisional, descabe falar em diminuição. Impossível acolher o pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado se as apelantes são reincidentes, tampouco o abrandamento do regime prisional, já que condenadas à pena superior a 8 anos de reclusão, havendo circunstâncias negativas na primeira fase dosimétrica.

(N.U 0003198-02.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 13/05/2023)

A Defesa pleiteia, também, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §

4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06
.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista
no dispositivo
retro
citado,
foi afastada em desfavor
do apelante
por tratar-se de acusado reincidente à época do
s
fato
s
.

É cediço que a teor
do que se extrai da referida causa de diminuição de pena, ou tráfico privilegiado,
os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Desse modo, tratando-se de réu reincidente,
r
essaltando que registra
três condenações com trânsito em julgado
, conforme se vê em seus registros criminais do PEP n.0014873-18.2008.811.0042/SEEU
,
escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

N
este sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º),
consoante posição do c. STJ (
AgRg
no HC nº 603.339/SP;
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1713569/SP) (...)”
(N.U 1026827-10.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023,
Publicado
no DJE 25/02/2023) (negritei).

Quanto

à
fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais
e

também
eventual reincidência; pois, da
simples leitura do artigo 33 do Código Penal, constata-se que o réu reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Ocorre que tal situação foi abrandada pelo c. Superior
Tribunal

de
Justiça ao editar a Súmula 269 que dispõe: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judicia
i
s
”.

Assim, é possível, de fato, a fixação de regime semiaberto ao réu reincidente, porém, é necessário que preencha os requisitos supracitados cumulativamente, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis, o que não se verifica na presente hipótese.

Conquanto a defesa requeira em suas razões a incidência do entendimento sumular acima exposto, observa-se que o apelante não preenche todos os requisitos exigidos, motivo pelo qual deve ser mantido o regime inicial fechado.

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Tratando-se de réu que ostenta condenação transitada em julgado, ou seja, reincidente, é incabível a aplicação da redutora, uma vez que o agente deve ser primário, de bons antecedentes e nem integrar organização criminosa ou dedicar-se à atividade criminosa. O réu reincidente e condenado à pena superior a 4 (quatro) anos deve começar o cumprimento da pena no regime inicial fechado.

(N.U 1005428-36.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 19/02/2024)

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024